Tribunal: TJDFT
Processo: 0004614-65.2017.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. ADEQUAÇÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No julgamento do REsp n. 1.643.051/MS, no regime de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.
2. A despeito da renúncia manifestada pela Defesa quanto à concessão do referido benefício, conquanto seja facultado ao sentenciado aceitar ou recusar as condições do sursis, o momento adequado para exercer eventual renúncia é perante o Juízo da Execução, por ocasião da audiência admonitória, nos termos do art. 160 da Lei de Execução Penal.
3. Recurso conhecido e desprovido.